Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. SERVIDORES PÚBLICOS. SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. AFASTADA. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). LEI DISTRITAL 5.008/2012. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. JORNADA DE TRABALHO. SÚMULA 339 STF.
1. A suspensão do processo, com base no reconhecimento pelo colendo Supremo Tribunal Federal da repercussão geral da matéria constitucional no RE 905.357/RR, refere-se a reajuste da remuneração de servidores públicos estabelecido apenas em Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que difere do caso em destaque, que versa sobre a aplicação, ou não, dos vencimentos básicos previstos em lei distrital, de natureza não orçamentária.
2. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi criada pela Lei Distrital 3.320/2004 e, posteriormente, a Lei Distrital 5.008/2012, que reestruturou as tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, normatizou de forma diversa a gratificação, reduzindo o percentual pago e fixando data certa para sua extinção.
3. O artigo 5o da Lei Distrital 5.008/2012, em homenagem à garantia de irredutibilidade de vencimentos, apenas assegurou que eventual redução da remuneração global decorrente de sua aplicação seria compensada mediante a instituição de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI).
4. Nos termos da Súmula Vinculante 37 do STF, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, em virtude da ausência de função legislativa.
5. A manutenção da jornada de trabalho de quarenta horas semanais não acarreta prejuízo ao servidor, porquanto o pagamento da remuneração permanece conforme o valor definido na Lei Distrital 5.008/2012, que preserva a proporcionalidade dos vencimentos. Conforme o Enunciado de Súmula 339 do STF, não cabe ao Judiciário criar critério de salário por hora, para conceder aumento àqueles submetidos a maior jornada.
6. Recurso da autora não provido. Apelação do réu provida.